Tribunal: STJ
Processo: 0813409-23.2024.4.05.8300
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2194212 - PE (2025/0026187-0)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: ROBSON TAVARES PESSOA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL.
INDULTO.
DECRETO
PRESIDENCIAL
N.
11.846/2023.
PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVAS DE
DIREITOS (PRD). AUTONOMIA DAS SANÇÕES. ART. 44 DO CÓDIGO
PENAL. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DO REQUISITO
OBJETIVO
EM
RELAÇÃO
A
CADA
UMA
DAS
PENAS,
ISOLADAMENTE. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
negou provimento a recurso especial, mantendo o indeferimento de pedido de
indulto com base no Decreto n. 11.846/2023.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em definir se, para fins de concessão de
indulto a apenado cuja sanção privativa de liberdade foi substituída por mais
de uma pena restritiva de direitos, o requisito objetivo de cumprimento de
fração da pena deve ser aferido pela soma das sanções ou de forma individual
para cada uma delas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 44 do Código Penal, as penas restritivas de
direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica e
reiterada no sentido de que, em razão da autonomia das penas restritivas de
direitos, o requisito objetivo para a concessão de indulto ou comutação de
pena deve ser preenchido em relação a cada uma das sanções impostas, não
se admitindo a compensação entre elas.
Documento eletrônico VDA49491029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/08/2025 18:31:04
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 3ddddfd9-b79d-4c12-a3ae-1f9d53c2cd6c

5. O fato de o Decreto Presidencial se referir à "pena" no singular
desautoriza interpretação diversa, pois a autonomia das penas substitutivas é
preceito do Código Penal que orienta a execução. A lógica sistêmica da
execução penal, que visa à finalidade ressocializadora de cada modalidade de
sanção, seria desvirtuada caso se permitisse que o cumprimento de uma pena
(ex: pecuniária) compensasse o descumprimento de outra (ex: prestação de
serviços à comunidade).
6. Estando o acórdão recorrido em perfeita consonância com o
entendimento consolidado desta Corte Superior, inexiste ilegalidade a ser
sanada.
IV. DISPOSITIVO E TESES:
7. Agravo regimental desprovido.

Teses de julgamento: 1. As penas restritivas de direitos são
autônomas entre si, conforme dispõe o art. 44 do Código Penal. 2. Para fins
de concessão de indulto, o requisito objetivo de cumprimento de fração da
pena deve ser aferido individualmente para cada uma das penas restritivas de
direitos impostas em substituição, sendo incabível a análise do somatório
global ou a compensação entre elas.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
13 de agosto de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA49491029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/08/2025 18:31:04
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 3ddddfd9-b79d-4c12-a3ae-1f9d53c2cd6c

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2194212 - PE (2025/0026187-0)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: ROBSON TAVARES PESSOA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL.
INDULTO.
DECRETO
PRESIDENCIAL
N.
11.846/2023.
PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVAS DE
DIREITOS (PRD). AUTONOMIA DAS SANÇÕES. ART. 44 DO CÓDIGO
PENAL. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DO REQUISITO
OBJETIVO
EM
RELAÇÃO
A
CADA
UMA
DAS
PENAS,
ISOLADAMENTE. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
negou provimento a recurso especial, mantendo o indeferimento de pedido de
indulto com base no Decreto n. 11.846/2023.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em definir se, para fins de concessão de
indulto a apenado cuja sanção privativa de liberdade foi substituída por mais
de uma pena restritiva de direitos, o requisito objetivo de cumprimento de
fração da pena deve ser aferido pela soma das sanções ou de forma individual
para cada uma delas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 44 do Código Penal, as penas restritivas de
direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica e
reiterada no sentido de que, em razão da autonomia das penas restritivas de
direitos, o requisito objetivo para a concessão de indulto ou comutação de
pena deve ser preenchido em relação a cada uma das sanções impostas, não
se admitindo a compensação entre elas.
Documento eletrônico VDA49492217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/08/2025 18:30:57
Código de Controle do Documento: e40d39af-b343-4813-baa9-45442966bead

5. O fato de o Decreto Presidencial se referir à "pena" no singular
desautoriza interpretação diversa, pois a autonomia das penas substitutivas é
preceito do Código Penal que orienta a execução. A lógica sistêmica da
execução penal, que visa à finalidade ressocializadora de cada modalidade de
sanção, seria desvirtuada caso se permitisse que o cumprimento de uma pena
(ex: pecuniária) compensasse o descumprimento de outra (ex: prestação de
serviços à comunidade).
6. Estando o acórdão recorrido em perfeita consonância com o
entendimento consolidado desta Corte Superior, inexiste ilegalidade a ser
sanada.
IV. DISPOSITIVO E TESES:
7. Agravo regimental desprovido.

Teses de julgamento: 1. As penas restritivas de direitos são
autônomas entre si, conforme dispõe o art. 44 do Código Penal. 2. Para fins
de concessão de indulto, o requisito objetivo de cumprimento de fração da
pena deve ser aferido individualmente para cada uma das penas restritivas de
direitos impostas em substituição, sendo incabível a análise do somatório
global ou a compensação entre elas.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ROBSON TAVARES
PESSOA contra decisão monocrática (e-STJ fls. 378-382), que conheceu do recurso
especial e negou-lhe provimento, mantendo o acórdão do Tribunal Regional Federal da
5a Região que indeferiu pedido de indulto com base no Decreto no 11.846/2023.
O agravante requer a reforma da decisão, pleiteando que o cálculo para a
concessão do indulto considere o somatório das penas restritivas de direitos, e não cada
uma delas isoladamente.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental é tempestivo e indicou os fundamentos da decisão
recorrida, razão pela qual deve ser conhecido.
Entretanto, não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão
proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos (e-STJ fls. 378-
382):
Documento eletrônico VDA49492217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/08/2025 18:30:57
Código de Controle do Documento: e40d39af-b343-4813-baa9-45442966bead

“No que tange à alegação de contrariedade aos artigos elencados, por se tratar de
matérias de direito, conheço do recurso e passo à análise.
Com efeito, quanto à impossibilidade de concessão do indulto natalino baseado no
Decreto no 11.846/2023, constou do acórdão (e-STJ fls. 300-302) que:
“(...) A tese estampada no vertente recurso encontra respaldo em iterativa jurisprudência.
A esse respeito, colho o aresto do Superior Tribunal de Justiça a estrugir que: (...) Na
linha do entendimento deste Tribunal, "para o preenchimento do requisito objetivo exigido
para fins de concessão de indulto ou comutação, é necessário que o reeducando tenha
cumprido a fração exigida no decreto presidencial em relação a cada uma das sanções
restritivas de direitos que lhe tenham sido impostas pelo juízo sentenciante.” (HC n. 336.822
/RS, min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em
, DJe
). Neste mesmo
3/5/2016
11/5/2016
sentido, cito o paradigma desta Casa a pontuar que: (...) 7. De acordo com o parágrafo único
do art. 10 do referido decreto, o indulto será concedido independentemente do pagamento:
"I - do valor multa, aplicada de forma isolada ou cumulativamente; ou II - do valor de
condenação pecuniária de qualquer natureza.". Cada uma das penas alternativas aplicadas ao
sentenciado possui finalidade distinta - prestação pecuniária e prestação de serviços à
comunidade. Não se pode permitir que o maior cumprimento de uma das penas restritivas
compense o cumprimento da outra sob pena de se desvirtuar a natureza das medidas.
Verifica-se que a exigência de que o sentenciado cumpra pelo menos 1/5 das penas deve ser
verificada em relação a cada uma das penas impostas isoladamente. 8. No caso, a despeito
de o apenado haver cumprido satisfatoriamente a pena de prestação pecuniária na data do
pedido do indulto natalino, ainda não havia alcançado a fração exigida de cumprimento da
pena de prestação de serviços à comunidade, de maneira que não foi atendido o critério
objetivo do montante da pena estabelecida para cada uma das sanções alternativas, não
havendo o que reformar na decisão agravada. 9. Assim, comprovado o cumprimento da
prestação de serviços à comunidade em percentual inferior ao exigido pelo decreto e
restando clara a autonomia das penas restritivas de direito, nos termos do art. 44 do CP,
impõe-se o indeferimento do benefício perseguido, conforme reconhecido, inclusive, pelo
douto MPF, salientando que é necessário o cumprimento de, no mínimo, 1/5 da pena de
prestação de serviços à comunidade". (Agravo de Execução Penal 08008628120204058302,
des. Francisco Roberto Machado, julgado em 15 de julho de 2021).
Consequentemente, é irrelevante, para a concessão do indulto, que a pena pecuniária, de
valor ínfimo, esteja com seu cumprimento suspenso, na medida em que, na data de
referência (25 de dezembro de 2023), o recorrido somente havia cumprido 86,5 horas de
serviços à comunidade prestadas, não alcançando, portanto, a fração mínima de 1/3 (um
terço) em relação a esta pena restritiva de direitos.
Por esse entender, dou provimento ao agravo de execução penal. É como Voto.”
Conforme se extrai, foi negada a concessão de indulto ao recorrente mediante a
justificativa de que ele não teria cumprido a fração mínima de 1/3 (um terço) referente à
pena restritiva de prestação de serviços à comunidade, sendo esta individualmente
considerada.
Face a esse teor decisório, resta imperioso concluir que o acórdão impugnado está em
consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que fixou o
entendimento de que, para a concessão de indulto, em relação às penas restritivas de
Documento eletrônico VDA49492217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/08/2025 18:30:57
Código de Controle do Documento: e40d39af-b343-4813-baa9-45442966bead

direitos, é necessário o cumprimento do requisito objetivo exigido para
,
cada uma delas
tendo em vista que o art. 44 do Código Penal dispõe que as penas restritivas de direitos são
autônomas. Nesse sentido tem compreendido reiteradamente esta Corte [...]

No agravo regimental interposto, alega o recorrente, em síntese, que as penas
restritivas de direitos, por possuírem caráter substitutivo a uma única pena privativa de
liberdade, devem ser consideradas de modo unitário para fins de aferição do requisito
objetivo para o indulto. Argumenta que a lógica do sistema de execução penal, que
considera a unicidade da pena para fins de prescrição, unificação e conversão, deveria ser
a mesma para a análise do benefício presidencial.
A controvérsia, portanto, resume-se em definir se, para a concessão do indulto
previsto no Decreto no 11.846/2023, o cumprimento da fração de 1/3 da pena deve ser
calculado sobre o total das sanções restritivas de direitos impostas ou se a exigência deve
ser cumprida em relação a cada uma delas, de forma autônoma e isolada.
A irresignação, contudo, não merece acolhimento.
A decisão agravada, ao negar provimento ao recurso especial, alinhou-se à
jurisprudência pacífica e reiterada desta Corte Superior, inexistindo razões que
justifiquem sua reforma.
O ponto central para a resolução da controvérsia reside na autonomia das
penas restritivas de direitos, conforme expressamente previsto no art. 44 do Código
Penal. Embora seja verdade que tais penas substituem a sanção privativa de liberdade,
uma vez aplicadas, elas possuem natureza e finalidade próprias, não podendo ser tratadas
como uma massa única e fungível. A prestação de serviços à comunidade, por exemplo,
possui um caráter ressocializador distinto da prestação pecuniária.
Permitir que o adimplemento integral de uma compense o descumprimento da
outra para fins de indulto seria desvirtuar a própria essência das sanções alternativas e
contrariar o entendimento consolidado neste Tribunal.
Com efeito, esta Corte já firmou a tese de que o requisito objetivo para a
concessão de indulto ou comutação deve ser verificado em relação a cada uma das penas
restritivas de direitos impostas, individualmente.
Nesse sentido, confiram-se os precedentes:
“DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
INDULTO
PRESIDENCIAL. REQUISITOS OBJETIVOS. AGRAVO DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA49492217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/08/2025 18:30:57
Código de Controle do Documento: e40d39af-b343-4813-baa9-45442966bead

I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso especial,
mantendo a decisão do Tribunal Regional Federal da 5a Região que afastou a concessão de
indulto ao apenado, por não cumprimento dos requisitos objetivos previstos no Decreto n.
11.846/2023.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se o cumprimento parcial das penas
restritivas de direitos impostas ao apenado é suficiente para a concessão do indulto,
considerando-se os critérios estabelecidos pelo Decreto Presidencial n. 11.846/2023.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, para a concessão do indulto, o
apenado deve cumprir o requisito temporal em relação a cada uma das penas restritivas de
direitos que lhe foram impostas, sendo insuficiente o cumprimento parcial de uma das penas
substitutivas.
4. O Decreto n. 11.846/2023 exige o cumprimento de um terço da pena para apenados
não reincidentes, em relação a cada pena restritiva de direitos. No caso, o agravante não
atendeu a essa fração mínima.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. Para a concessão de indulto, o apenado deve cumprir o requisito
temporal em relação a cada uma das penas restritivas de direitos impostas. 2. O
cumprimento parcial de uma das penas substitutivas é insuficiente para a concessão do
indulto".
Dispositivos relevantes citados: Decreto no 11.846/2023, art. 2o, XII; CP, art. 107, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 681.192/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti
Cruz, DJe
;
22/11/2021
STJ, AgRg no HC 616.798/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe
; STJ,
24/9/2021
AgRg no HC 565.641/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe
.
23/6/2020
(AgRg no REsp n. 2.184.731/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
21/5/2025
26/5/2025

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
INDULTO
NATALINO. REQUISITOS DE CUMPRIMENTO DE PENA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que deu provimento ao recurso especial
ministerial, entendendo que não estão preenchidos os requisitos do Decreto Presidencial no
11.846/2023 para a concessão do indulto.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se o cumprimento parcial das penas
restritivas de direitos impostas ao apenado é suficiente para a concessão do indulto,
considerando-se os critérios estabelecidos pelo Decreto Presidencial no 11.846/2023.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, para a concessão do indulto, o
apenado deve cumprir o requisito temporal em relação a cada uma das penas restritivas de
Documento eletrônico VDA49492217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/08/2025 18:30:57
Código de Controle do Documento: e40d39af-b343-4813-baa9-45442966bead

direitos que lhe foram impostas, sendo insuficiente o cumprimento parcial de uma das penas
substitutivas.
4. O Decreto no 11.846/2023 exige o cumprimento de um terço da pena para apenados
não reincidentes, em relação a cada pena restritiva de direitos. No caso, o agravante não
atendeu a essa fração mínima, tendo o relatório de cumprimento de penas e medidas
alternativas atestado que somente cumpriu 100% (cem por cento) da pena de multa aplicada
e 25% (vinte e cinco por cento) da pena de prestação de serviços à comunidade.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. Para a concessão do indulto, o apenado deve cumprir o requisito
temporal em relação a cada uma das penas restritivas de direitos impostas. 2. O
cumprimento parcial de uma das penas substitutivas é insuficiente para a concessão do
indulto. ".
Dispositivos relevantes citados: Decreto no 11.846/2023, art. 2o, XII. Jurisprudência
relevante citada: AgRg no HC n. 934.675/GO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
Turma, julgado em
, DJEN de
e AgRg no AR Esp n. 1.450.613/GO,
11/12/2024
17/12/2024
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
15/08/2019
.
15/8/2019
(AgRg no REsp n. 2.185.169/PE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
.)”
20/5/2025
28/5/2025

No caso dos autos, o Tribunal de origem consignou que o agravante não havia
cumprido a fração mínima de 1/3 da pena de prestação de serviços à comunidade até a
data de referência. Assim, na ausência de preenchimento do requisito objetivo, o
indeferimento do indulto foi medida correta e que se impunha. Destarte, estando a
decisão agravada em total conformidade com a jurisprudência pacífica desta Corte,
inexiste reparo a ser feito.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA49492217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/08/2025 18:30:57
Código de Controle do Documento: e40d39af-b343-4813-baa9-45442966bead

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0026187-0
REsp 2.194.212 / PE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 08134092320244058300 8134092320244058300
EM MESA
JULGADO: 12/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. LUCIANO MARIZ MAIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: ROBSON TAVARES PESSOA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Parte Geral - Extinção da Punibilidade - Indulto
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ROBSON TAVARES PESSOA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605155641560=4<41@
2025/0026187-0 - REsp 2194212 Petição : 2025/0049437-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49486692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 13/08/2025 14:07:05
Código de Controle do Documento: DD67C008-46F1-4729-A172-BCF5B50CEF2A